Tribunal: TJDFT
Processo: 0724284-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTELIONATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, O PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FACE DE UM DOS RÉUS POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de ressarcimento formulado em face de um dos réus, em razão de prévia condenação criminal que fixou valor mínimo indenizatório, e que julgou improcedentes os pedidos de compensação por danos morais. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e dividiu os ônus processuais entre as partes.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há nulidade da sentença por ausência de exame do pedido de danos morais em relação a um dos réus;
(ii) se estão configurados danos morais indenizáveis em favor da pessoa jurídica e do autor pessoa física; e
(iii) se deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a alegação de nulidade, pois a sentença analisou expressamente o pedido de compensação por danos morais em relação a ambos os réus, limitando a extinção do feito, sem resolução do mérito, ao pedido de ressarcimento material.
4. Inexistente prova de abalo à honra objetiva, não se configura dano moral da pessoa jurídica. Ou seja provou o fato constitutivo do seu direito.
5. Os elementos dos autos não evidenciam abalo psicológico intenso, exposição vexatória ou repercussão extraordinária apta a caracterizar dano moral em favor do autor pessoa física, tratando-se de dissabores inerentes à frustração negocial.
6. Mantém-se a sucumbência recíproca, pois os autores decaíram substancialmente em pedidos autônomos, e a condenação material imposta à corré não constitui nova obrigação, mas simples via executiva alternativa do valor já fixado na esfera penal.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica e de repercussão extraordinária na esfera íntima do autor pessoa física afasta a configuração de dano moral, impondo-se a manutenção da sucumbência recíproca”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373.
Código Civil, arts. 52 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227;
TJDFT, Acórdão 2032950, 071650641.2024.8.07.0020, Rel.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 27/08/2025; Acórdão 2013262, 070247989.2024.8.07.0008, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 09/07/2025; Acórdão 1913219, 070628471.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/09/2024, DJe 09/09/2024.